Tribunal: TJES
Processo: 5005629-31.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005629-31.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

REQUERIDO: YURI MORAES PAULO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. USO DE AÇÃO AUTÔNOMA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ART. 330, III, DO CPC. PROCESSO EXTINTO, COM BASE NO ART. 485, I, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, não há que se falar em violação ao
artigo 3º, inciso II, e do artigo 5º, §5º, ambos da Lei nº 6.194/74, pois ao proferir a sentença rescindenda o Magistrado considerou expressamente a previsão legislativa em questão, bem como aquilatou de forma proporcional o valor da indenização com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, tendo como base e menção expressa, não apenas aos mencionados dispositivos legais, mas também ao laudo pericial juntado aos autos, para acolher em parte a pretensão autoral que pretendia a reparação no montante integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que se harmoniza também ao entendimento jurisprudencial firmado em sede de repetitivos pelo e. STJ, no sentido de que
“[...]A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).[...]” (REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

2. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]No que se refere à alegada violação literal a dispositivo de lei, a orientação
[do e. STJ]
é no sentido de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.978/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

3. Agravo interno desprovido.

Vitória, 02 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Ação Rescisória nº 5005629-31.2024.8.08.0000

Requerente:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Requerido:

Yuri Moraes Paulo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática ID. 8892837, por meio da qual indeferi a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante e julguei extinto o processo, com base no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC.

Em seu arrazoado, a agravante redunda em argumentar que
“[...]o objeto da presente demanda é a inconteste e manifesta violação a norma jurídica, decorrente da transgressão às normas do artigo 3º, inciso II, e do artigo 5º, §5º, da Lei nº 6.194/74, vigentes na época do sinistro debatido nos autos de origem, ratificadas pelas teses firmadas pelo Colendo STJ, em Súmula e tema repetitivo[...]”
. A final, requereu
“[...]o provimento o presente agravo interno para que seja reformada a douta decisão agravada, e seja reconhecida a ausência de causa de extinção do feito, com respectivo e regular processamento, julgamento e procedência da ação rescisória promovida.”
(ID. 9363417)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia,

Vitória, 13 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática ID. 8892837, por meio da qual indeferi a petição inicial da ação rescisória ajuizada pela agravante e julguei extinto o processo, com base no art. 330, III, c/c art. 485, I, ambos do CPC, nestes termos:

“[...]
Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., com base no art. 966, V, do CPC, em detrimento de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES nos autos da ação de cobrança nº 0003454-38.2018.8.08.0008 (ID. 8215142).

De plano devo consignar que o ato jurisdicional atacado não se demonstra passível de impugnação autônoma, tal como pretendido pela autora, uma vez que o caso dos autos não se subsume à hipótese prevista no art. 966, V, do CPC, de cabimento da via processual em apreço.

Ocorre que a requerente sustenta como causa de pedir basicamente o argumento de que a hipótese denota
“[...]violação às normas jurídicas do artigo 3º, inciso II, e do artigo 5º, §5º, ambos da Lei nº 6.194/74, por parte do r. decisum proferido nos autos de origem, eis que deve ser respeitada a previsão legal de proporcionalidade entre a indenização e o grau das lesões sofridas pelo acidentado, para apuração de eventual valor indenizatório devido pelo seguro obrigatório DPVAT[...]”.

Entretanto, constou expressamente mencionado na sentença rescindenda que
“[...]o seguro obrigatório DPVAT foi regulamentado pela Lei n° 6.194/74 (vigente a partir da publicação em 20 de dezembro de 1974 e retificada no DOU de 31 de dezembro de 1974). Posteriormente, foi alterada pela Lei n° 8.441/92 (vigente a partir da publicação em 14 de julho de 1992) e pela Medida Provisória n° 340/2006 (vigente a partir da publicação em 29 de dezembro de 2006), a qual foi convertida na Lei n° 11.482/2007 (vigente a partir da publicação em 31 de maio de 2007). Por fim, sofreu alterações pela Medida Provisória n° 451/2008 (vigente a partir da publicação em 16 de dezembro de 2008 e retificada no DOU de 22 de dezembro de 2008), convertida na Lei n° 11.945/09 (vigente a partir da publicação em 05 de junho de 2009).[...]”

Além disso, no julgado em questão foi considerado, também de forma expressa, que a referida
“[...]previsão legal somada com a conclusão do laudo pericial de fl. 41/verso[...]”
, demonstram que o autor da ação de cobrança
“[...]é afligido por invalidez parcial incompleta com repercussão intensa na perna direita[...]”
, concluindo, com base nessas premissas, que o
“[...]valor indenizatório do membro lesionado perfaz o valor de R$10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).”

Como se vê, portanto, o magistrado prolator do ato decisório rescindendo considerou a previsão legislativa tida pela requerente como violada, bem como aquilatou de forma proporcional o valor da indenização com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, tendo como base e menção expressa, não apenas aos mencionados dispositivos legais, mas também ao laudo pericial juntado aos autos, para acolher em parte a pretensão autoral que pretendia a reparação no montante integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ou seja, a sentença rescindenda contempla entendimento que se harmoniza à jurisprudência firmada em sede de repetitivos pelo e. STJ, no sentido de que
“[...]A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).[...]” (REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

Como se sabe, a reiterada jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora se firmou no sentido de que
“[...]A admissão de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, V, do CPC/2015 (art. 485, V, do CPC/1973) pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada tenha contrariado a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absolutamente insustentável.[...]” (AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 16/12/2021.)
, o que evidentemente não se observa na hipótese em apreço.

Ademais,
“[...]No que se refere à alegada violação literal a dispositivo de lei, a orientação
[do e. STJ]
é no sentido de que tal ofensa deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo" e "se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se tornar um mero "recurso" com prazo de "interposição" de dois anos.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.978/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

Ainda,
“[...]a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível o indeferimento liminar da petição inicial da ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal.[...]” (AgInt no AREsp 1404415/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021)

Desta feita, fácil a constatação de que a requerente carece de interesse de agir no seu viés adequação, por não ser possível o manejo de ação rescisória no caso vertente.

Assim sendo, com base nesses argumentos, indefiro a inicial por força do que dispõe o art. 330, III, do CPC e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, a teor do que prescreve o art. 485, I, do mesmo diploma legal.
[...]”

Em que pese o inconformismo da parte, tenho que melhor sorte não a socorre neste agravo interno.

Conforme cuidei de ressaltar na decisão antes transcrita, não há que se falar em violação ao
artigo 3º, inciso II, e do artigo 5º, §5º, ambos da Lei nº 6.194/74, como defende a recorrente, pois ao proferir a sentença rescindenda o Magistrado considerou expressamente a previsão legislativa em questão,
“[...]bem como aquilatou de forma proporcional o valor da indenização com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, tendo como base e menção expressa, não apenas aos mencionados dispositivos legais, mas também ao laudo pericial juntado aos autos, para acolher em parte a pretensão autoral que pretendia a reparação no montante integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)[...]”
, o que se harmoniza também ao entendimento jurisprudencial firmado em sede de repetitivos pelo e. STJ, no sentido de que
“[...]A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).[...]” (REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

Tal compreensão, denota evidente intento de manuseio da via processual em apreço como sucedâneo recursal, eis que nitidamente voltada a combater ato judicial transitado em julgado lançado em desfavor dos interesses da parte, o que, sabe-se, não é admitido, conforme se depreende do seguinte julgado da Corte Superior ao apreciar questão assemelhada a que se aprecia, vide:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM - DELIBERAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PLEITO RESCISÓRIO - INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. A viabilidade da ação rescisória pressupõe a demonstração de violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se, portanto, na hipótese vertente, que, objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado.

2. Concretamente, a decisão exarada nos autos do REsp 1.742.164/CE - a qual se pretende rescindir - em linha com a jurisprudência deste STJ deu parcial provimento ao apelo recursal interposto pela autora apenas para determinar a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT do valor fixado à título de indenização.

2.1. Consoante se observa do cotejo entre o decisum rescindendo e os argumentos ora apresentados, é prudente gizar que o presente instrumento processual não pode se traduzir em mera tentativa de reverter a conclusão do julgamento firmado pelo e. Min. Relator originário, revestindo a pretensão ora aduzida na indevida função de sucedâneo recursal, porquanto a rescisória não tem por finalidade a revisão do julgado primitivo apenas em razão do manifesto inconformismo da autora.

3. A exegese explicativa do art. 966, VIII do NCPC/2015, traduz entendimento - aplicado à espécie - de se afastar o erro de fato quando a decisão impugnada apenas contraria as pretensões do autor. Precedentes.

3.1. Na hipótese dos autos, a tese sustentada pela ora agravante acerca do cabimento dos danos morais em favor das agravadas foi amplamente debatida tanto pelas instâncias ordinárias quanto pela d. deliberação exarada nos autos do REsp 1.742.164/CE, e embora a conclusão tenha sido desfavorável à ora insurgente, isso não leva, inexoravelmente, à conclusão de que esteja apto ao acolhimento do pleito rescisório.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt na AR n. 7.354/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
lhe nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02.09.2024 a 06.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.